Tribunal: TJBA
Processo: 8018966-93.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018966-93.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO BORGES DE ANDRADE NETO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. REVISÃO PARA NÍVEIS IV E V. INTERSTÍCIO LEGAL. VALORES RETROATIVOS JÁ PAGOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME: Cumprimento de sentença contra o Estado da Bahia, com o objetivo de receber valores retroativos decorrentes do reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para os níveis IV e V. O ente público apresentou impugnação aos cálculos do exequente, apontando (i) a ausência de exclusão dos valores relativos à GAP em nível anterior e (ii) a cobrança de parcelas já quitadas retroativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o pagamento imediato da GAP no nível V, sem observância do interstício previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012; (ii) estabelecer se os valores cobrados pelo exequente já foram devidamente pagos pelo Estado, conforme indicado em contracheques com rubrica RRA. III. RAZÕES DE DECIDIR: A progressão na Gratificação de Atividade Policial (GAP) está condicionada ao cumprimento do interstício mínimo de 12 meses entre os níveis, conforme previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012, não sendo admitido o enquadramento direto no nível V sem a observância desse requisito. O princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, não autoriza o tratamento uniforme entre servidores que se encontram em situações jurídicas distintas, sendo legítima a diferenciação com base em critérios legais objetivos. A planilha apresentada pelo exequente desconsidera o intervalo legal entre os níveis IV e V da GAP, motivo pelo qual deve prevalecer o cálculo do ente público, que respeita a evolução escalonada mês a mês. Os contracheques apresentados pelo Estado demonstram o pagamento de valores retroativos relativos aos meses de novembro de 2020 a março de 2021, sob rubricas específicas (códigos 0J40 e 0J81), não impugnadas pelo exequente, sendo presumida a correção e validade desses pagamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação acolhida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018966-93.2019.8.05.0000, em que figuram como Impugnante ESTADO DA BAHIA e impugnado FLAVIO BORGES DE ANDRADE NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça